Tribunal: STF
Processo: RHC 175511
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça ementado nestes termos (eDOC 2, p. 44):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O quantum de aumento a ser aplicado em decorrência do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas corpus.
    2. Os aumentos implementados na primeira fase da dosimetria dos crimes imputados ao Paciente revelam-se proporcionais e fundamentados, considerando-se a negativação de duas circunstâncias judiciais quanto ao primeiro fato e a análise desfavorável de uma circunstância em relação aos outros dois, bem como a pena abstratamente cominada para o crime de roubo: quatro a dez anos de reclusão.
    3. Agravo regimental desprovido 
    Narra a defesa que: a) o recorrente foi condenado, pela prática do delito previsto no art. 157 do CP, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão; b) transitada em julgado a condenação, a defesa interpôs revisão criminal com o fim de reformar a dosimetria, a qual a Corte local negou provimento; c) interposto habeas corpus para o STJ, a ordem foi denegada, tendo a decisão sido mantida em sede de agravo regimental; d) o quantum de acréscimo determinado a cada circunstância judicial considerada negativa é manifestamente desproporcional; e) o juízo não fundamentou o acréscimo aplicado para cada circunstância do art. 59 do CP.
    Em vista do exposto, requer a concessão da ordem, “para que se reconheça a ilegalidade na fração de exasperação da pena, de modo a aplicá-la na razão jurisprudencial e doutrinária de 1/6.”
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 5).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    1.1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 
    No caso dos autos, o Juízo singular fixou a pena-base nos seguintes termos (eDOC 1, p. 43):
    “a) Do roubo cometido contra Karine Lopes
    Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade do agente é normal à espécie. Não há registro de antecedentes criminais. Quanto à conduta social e personalidade, inexistem elementos para uma segura análise. Motivos: inerentes ao tipo penal. Consequências: foram graves, pois devido ao trauma causado à vítima em razão dos fatos, esta deixou sua cidade e seu emprego como bancária e foi morar no município de Irani/SC (fls. 238); e circunstâncias também graves. O delito foi cometido em concurso de agentes, o que causou maior risco à vida da vítima. O comportamento da vítima em nada influiu.
    Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, diante do juízo de reprovabilidade firmado.
    (…) 
    b) Do roubo cometido contra Fabiana de Paula Pereira
    Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade do agente é normal à espécie. Não há registro de antecedentes criminais. Quanto à conduta social e personalidade, inexistem elementos para uma segura análise. Motivos e consequências inerentes ao tipo penal, e circunstâncias: foram graves. O delito foi cometido em concurso de agentes, o que causou maior risco à vida da vítima. O comportamento da vítima em nada influiu.
    Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, diante do juízo de reprovabilidade firmado.
    (…)
    c) Do roubo cometido contra Vanessa Savi Todoverto
    Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade do agente é normal à espécie. Não há registro de antecedentes criminais. Quanto à conduta social e personalidade, inexistem elementos para uma segura análise. Motivos e consequências inerentes ao tipo penal, e circunstâncias: foram graves. O delito foi cometido em concurso de agentes, o que causou maior risco à vida da vítima. O comportamento da vítima em nada influiu.
    Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, diante do juízo de reprovabilidade firmado.”
    O Tribunal local, por sua vez, manteve a dosimetria da sentença sob os seguintes fundamentos (eDOC 1, p. 81-85): 
    "Consoante relatado, pugna o requerente pela redução da fração utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal.
    (…) 
    Assim sendo, quanto às circunstâncias e consequências dos crimes, que foram as razões de avaliação negativa na primeira etapa do cômputo, tal aplicação deu-se de forma adequada, motivo pelo qual não merece reparo o decisum no ponto. 
    Sobre a questão, a Juíza sentenciante consignou, em relação àquelas que "foram graves" (sic, fls. 33-35) e, no tocante a essas, que "foram graves, pois devido ao trauma causado à vítima em razão dos fatos, esta deixou sua cidade e seu emprego como bancária e foi morar no município de Irani/SC (fls. 238)" (sic, fls. 33). 
    (…) 
    E, ainda que a fração utilizada no recrudescimento da sanção seja maior do que a de um sexto, comumente empregada por esta Corte para cada circunstância judicial desfavorável, nada impede o Magistrado de adotar tal proporção, desde que autorizado pelas circunstâncias do caso concreto. 
    Ao que consta da doutrina, compreende-se que a fixação da sanção é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 454). 
    Por outro lado, cediço que "nada obstante posicionamento em sentido contrário, o padrão de 1/6 (um sexto) de aumento para cada vetor do art. 59 do Código Penal não reflete o princípio da individualização da pena. A fixação da reprimenda não é tarefa matemática, nem aritmética, a ponto de engessar as circunstâncias levadas em consideração para a estipulação da pena-base. Ao juiz, cabe sopesar cada vetor de acordo com a sua dimensão e gravidade no caso concreto, repelindo-se qualquer operação taxativa" (TJSC, Apelação Criminal n. 2013.045019-5, de Lages, rel. Des. Torres Marques, j. 13-8-2013). ”
    Como se nota, a justificativa exarada para estabelecer o patamar do acréscimo da pena-base não revela, a princípio, ilegalidade flagrante, pois, ainda que a defesa possa dela discordar, não há arbitrariedade no fração eligida. A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 
    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. WRIT JULGADO PREJUDICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. Escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado writ impetrado contra decisão da Corte Estadual que já fora impugnada por meio de agravo em recurso especial, ao qual negado provimento anteriormente. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118196, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente